Tribunal: TJPA
Processo: 0848976-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848976-13.2020.8.14.0301
APELANTE: GERSON SARAIVA BORGES

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade.
Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade

2.
Preliminares
ERROR IN PROCEDENDO e CERCEAMENTO DE DEFESA
. Rejeitadas.
Inexiste
in casu
qualquer erro de procedimento. O error in procedendo é o erro que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção. Igualmente, não é o caso dos autos do alegado cerceamento de defesa, uma vez que perfeitamente possível o julgamento com base em provas documentais colacionada aos autos, quando o Juiz se utiliza do princípio do Livre Convencimento. Torna-se imperativa, pois, a conclusão de que não devem ser acolhidas as irresignações.

3.
Mérito –
O ERROR IN JUDICANDO
é, portanto, o erro de julgamento, na hipótese em exame isto não ocorreu. Portanto, a pretensão de reforma da decisão não se justifica, uma vez que a
quaestio juris
restou decidida, com o enfrentamento de todas as questões de relevância ao deslinde da controvérsia. Haja vista que a incidência da capitalização de juros é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual. No caso dos autos, a capitalização é prevista em contrato
,
portanto legítima.
A matéria, já foi apreciada pela
Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou, o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (
Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

- Sentença confirmada. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848976-13.2020.8.14.0301

APELANTE: GERSON SARAIVA BORGES

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4750827), interposta por GERSON SARAIVA BORGES, contra a r. sentença (Id. Num. 4750825), prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa. que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida em face da AYMORÉ CRÉDITO, FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
extinguiu o feito
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Colho do
Decisum
combatido (Id. Num. 4750825) a parte decisória:

“Ante o exposto,
EXTINGO
o feito sem resolução do mérito com relação aos pedidos de revisão em relação a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, inserção de gravame, registro de contrato, serviços prestados por terceiro, ante a inépcia nos termos do art. 330, § 2º do CPC/15.

Com relação aos pedidos de revisão em relação a capitalização dos juros e o percentual de juros remuneratórios,
JULGO-OS improcedentes
.

Dispensado o recolhimento das custas, ante o deferimento da gratuidade da justiça ao autor (ID n. 19677373).

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em relação aos quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15 em relação aos pedidos de revisão da capitalização dos juros e percentual de juros remuneratórios.” (destaques nossos)

Nas razões recursais, o apelante enfatiza que o Magistrado a quo não laborou com devido acerto ao sentenciar o feito, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Nesse sentido, aduz que na peça exordial apontou que no contrato firmado entre as partes existem cobranças abusivas de encargos, que geram eventuais inadimplências que devem ser corrigidas judicialmente. Também argumentou que a cobrança de juros capitalizados, sem a devida previsão legal e contratual, por si só já implica na ausência de mora do apelante.

Salientou, ainda, que juntamente com a peça vestibular apresentou um Laudo Pericial, demonstrando as irregularidades na contratação, além de requerer prova pericial oficial, para comprovar os fatos alegados.

Desse modo, em sede de
preliminar
, requer a nulidade da r. sentença por
ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA
,
em virtude do julgamento antecipado da lide, e pela inobservância da ilegalidade na cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, IOF e comissão de permanência.

Pugna pela condenação do requerido ao pagamento em dobro, devidamente corrigido.

Colacionou legislação e jurisprudência que acredita coadunar com os seus argumentos.

No mérito,
apontou a existência de
ERROR IN JUDICANDO

em relação à cobrança de juros capitalizados pela periodicidade mensal. Nesse sentido, sustenta que a matéria é incontroversa, na medida em que a defesa não rebateu precisamente este aspecto fático ou, quando muito, vagamente argumentou que seria legal a cobrança de tais encargos, porquanto estavam entabulados pela via contratual.

Assevera que a sentença é nula por falta de fundamentação, e transcreve legislação e julgados, os quais acredita, possam respaldar suas alegações.

Finaliza seu extenso arrazoado, requerendo o provimento do recurso para cassar a r. sentença em face do cerceamento de defesa e demais argumentos declinados, declarando-a nula, com o retorno dos autos ao juízo monocrático para sua regular tramitação, com a colheita das provas requeridas e necessárias ao deslinde da controvérsia.

Contrarrazões no Id. Num. 4750832, em que questiona o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, refuta os argumentos ofertados pelo apelante, requerendo o desprovimento do apelo.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Primeiramente, impende analisar
a preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade
, a qual adianto que não merece prosperar.

Alega a parte ora apelada, em contrarrazões, que o recurso apresentado pelo apelante ofende o princípio da dialeticidade.

Com efeito, as razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC

No caso dos autos, a parte recorrente insurge-se contra a decisão que julgou improcedentes os pedidos exordiais, de modo que o apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, postulando a sua consequente reforma, alegando que o feito não teria sido extinto e que seriam procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Portanto, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
afasto a preliminar contrarrecursal
arguida pela parte apelada e passo ao exame do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Em análise dos autos eletrônicos, entendo, que embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono do apelante defende os interesses de seu constituinte, verifico que na decisão combatida, o juízo de primeiro grau discorre de forma clara, objetiva e bem fundamentada, e mais, trata-se de matéria já pacificada pelos Tribunais Pátrios.

Antecipo que a matéria trazida ao crivo do poder judiciário,
já foi
apreciada pela
Segunda Seção
do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (
Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
.

Inicialmente, também existe preliminares ofertadas pela parte autora/apelante,
error in procedendo e
cerceamento de defesa
,
pois não teria lhe sido oportunizada a produção de provas em face do julgamento antecipado da lide, e em razão da inobservância da ilegalidade na cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, IOF e comissão de permanência, pagos à parte requerida, na quantia apurada e no Laudo Pericial que acompanhou a inicial.

Nesse sentido, cabe salientar que o Laudo a que se refere o apelante
foi encomendado a TERCEIROS pelo próprio demandante e confeccionado, de forma unilateral
, por profissional de sua confiança.

Dito isto, adianto que sem razão o apelante, quando assevera que segundo entende, o
decisum
ora vergastado, deve ser julgado totalmente nulo.

Analisando os autos do processo eletrônico, observo que no caso vertente, além de ser matéria já examinada com observância do 543-C do CPC, verifico, ainda, que foram acostados aos autos inúmeros documentos pertinentes ao litígio, dentre estes o Contrato de Financiamento e Abertura de Crédito, os quais possibilitaram ao Magistrado apreciá-los, facilitando a aferição dos termos pactuados e decidir com segurança.

Na hipótese, é que, estando pacificado o entendimento acerca da possibilidade da capitalização mensal de juros desde que livremente pactuados, as decisões que consolidaram este entendimento, exige apenas a verificação do instrumento contratual para que se possa confrontar os termos pactuados.

A propósito, entendo como oportuno salientar que a Corte Superior STJ, considera que
“o julgamento antecipado, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.”

(
STJ
, AGRESP 251038-SP, Rel. Min. Castro Filho, DJU 25.3.2002.).

Com efeito,
rejeito
as preliminares aventadas e passo de imediato ao exame de mérito.

No
mérito
, afirmou a ocorrência de
error in judicando
, no que tange à cobrança de juros capitalizados, uma vez que não está expressamente previsto em contrato e a defesa não rebateu precisamente este aspecto fático, fazendo de forma genérica.

Conforme declinado linhas acima, repito e ratifico, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao
rito de
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73)
, bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos: Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo
Recurso Especial nº 973.827/RS
de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, o qual decorreu com a seguinte ementa:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(
REsp 973.827/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Decisum transcrito pelo MM. Juízo a quo).

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Portanto,
são legais as cobranças administrativas quando pactuadas
, como ocorreu no caso em tela, pois as resoluções do CMN – Concelho Monetário Nacional, não vedam. E mais, quanto à comissão de permanência observou que o STJ já possui entendimento sumulado sobre a
licitude da cobrança
, com as devidas limitações (a Súmula nº 472 e 294 do STJ). Ou seja, só proíbe a cobrança da comissão de permanência quando cumulada com a multa contratual.

Nesse contexto penso que não se torna ocioso repetir que, sobre a matéria em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, já possui entendimento pacificado no sentido da admissibilidade da capitalização de juros nos contratos bancários desde o advento da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, pelo que não merece acolhimento a irresignação do recorrente.

E mais, que em se tratando de financiamento
com parcelas prefixadas
, o consumidor sabe de forma antecipada à sua anuência ao contrato quanto vai pagar ao longo de todo o financiamento, não havendo qualquer surpresa quanto a este respeito, bastando para a incidência da capitalização mensal de juros que o contrato contenha a diferenciação entre a taxa anual e mensal de juros, e a
explicitação com clareza das taxas cobradas
.

Ao contrário do alegado pela parte recorrente,
não se vislumbra, portanto, qualquer vício a ensejar a nulidade da sentença
.

Extirpando qualquer dúvida, cabe salientar que analisando os documentos colacionados aos autos, o Magistrado sentenciante, concluiu seu raciocínio, deixando claro e bem explicitado que não assiste razão a parte requerente. Tanto é assim, transcreveu farta jurisprudência referente à matéria examinada, e só então
decidiu pela improcedência da ação
, observando ainda, que no caso concreto, não há que se falar em abusividade ou outro vício que justifique a revisão do contrato ou reparos por parte do Poder Judiciário.

Em remate, acrescento ainda que, os argumentos ofertados pela parte recorrente, nada mais são, que mero exercício de retórica.

Desse modo, tendo em vista os termos em que foi lançada a r. sentença de primeiro grau, que em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça - STJ, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, contudo,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Belém, 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021